Tribunal: TJSP
Processo: 1515314-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECEPTAÇÃO - Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. Condenação mantida.
PENA – Adequada e fundamentadamente imposta.
REGIME PRISIONAL – Inicial semiaberto, de acordo com a lei e com entendimento sumulado do STJ.
Apelo desprovido.